Tribunal: TCU
Processo: 001.278/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das recomendações prolatadas no âmbito auditoria operacional realizada para avaliar os resultados da Lei n.o 8.248/1991 (Lei de Informática). Análise de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 458/2014 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 013.747/2013-4 , ao apreciar a auditoria operacional destinada a avaliar os resultados da Lei n.o 8.248 (Lei de Informática), de 1991, cabendo no presente momento, ainda, a apreciação das justificativas apresentadas em resposta às audiências suscitadas pelo Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Álvaro Toubes Prata, Emília Maria Silva Ribeiro Curi e Manoel Augusto Cardoso da Fonseca; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Virgílio Augusto Fernandes Almeida, deixando, todavia, de lhe aplicar a multa prevista no art. 268, IV, do RITCU; 9.3. passar a definir os itens 9.5.2, 9.5.3, 9.5.9 e 9.5.10 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário e os itens 9.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7.1, 9.2.7.2, 9.2.7.3, 9.2.7.4, 9.3, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.11, 9.5.12 e 9.6.1 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário como determinações a serem cumpridas, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, pelos respectivos órgãos ou entes públicos em consonância com o prazo e o plano de ação fixados pelo item 9.9 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário ; 9.4. reiterar a necessidade de efetivo cumprimento às determinações prolatadas pelos itens 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 do Acórdão 729/2018-TCU-Plenário em sintonia, adicionalmente, com o efetivo cumprimento das medidas fixadas pelos itens 9.5.2, 9.5.3, 9.5.9 e 9.5.10 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário e pelos itens 9.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7.1, 9.2.7.2, 9.2.7.3, 9.2.7.4, 9.3, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.11, 9.5.12 e 9.6.1 do Acórdão 458/2014-TCU-Plenário , dentro do prazo de 180 dias contados da ciência da presente deliberação, sem prejuízo de, no correspondente plano de ação, serem indicadas as eventuais alternativas para o efetivo cumprimento das aludidas medidas pela adoção de outras soluções tecnológicas mais adequadas; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1. ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; 9.5.2. ao Ministério da Economia, como sucessor do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.5.3. à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.5.4. à Procuradoria da República no Distrito Federal e à Procuradoria da República no Paraná, para ciência em complemento às respostas anteriormente enviadas às respectivas solicitações de informação autuadas no bojo do TC Processo 015.659/2018-6 e do TC Processo 036.514/2018-7 ; e 9.6. promover a autuação do novo processo de monitoramento sobre o cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, promovendo o apensamento definitivo do presente TC Processo 001.278/2017-7 a esse novo processo de monitoramento.